Tribunal: TJSP
Processo: 2105219-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
- Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
- Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução. Quando o ato irregular for posterior à citação, conta-se o prazo prescricional da data do ilícito. Em ambos os casos, a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública.
- Matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.201.993/SP - TEMA 444/STJ.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Nega-se provimento aos recursos.